Tribunal: TJDFT
Processo: 0751614-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751614-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA RAQUEL CAMPOS VIEGAS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA RAQUEL CAMPOS VIEGAS contra decisão (ID 198248524) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA, deferiu a tutela de urgência para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver a quitação da quantia devida pela agravante. Requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que autorizou a agravada a reter as chaves (ID 66890194). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Na origem, a agravante requereu ao juízo a homologação de acordo celebrado pelas partes (ID 223184194). À agravante, para manifestar-se quanto ao interesse em prosseguir com o presente recurso. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator